Tribunal: TJES
Processo: 0000948-66.2016.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000948-66.2016.8.08.0006

APELANTE:
OVÍDIO CAPUCHO

APELADOS:
SINVAL MARTINS OLIVEIRA E OUTROS

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – POSSE - ANIMUS DOMINI -
ESCRITURA PÚBLICA -
COMPROVANTES DE PAGAMENTO DE IPTU -
AUSÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Prevê o artigo 1.238 do Código Civil que adquirirá a propriedade por meio da usucapião extraordinária aquele que possuir um imóvel com
animus domini
, sem interrupção ou oposição, por quinze anos, independentemente de boa-fé ou justo título.

2. A escritura pública carreada aos autos se limita à reprodução de afirmações feitas pelo próprio apelante perante a delegatária do cartório de registro civil e tabelionato e
no sentido de que teria adquirido o bem dos recorridos e dele é possuidor há mais de 23 (vinte e três) anos, o que, segundo ele, seria corroborado por 2 (testemunhas) indicadas no próprio ato cartorário
.

3.
Os comprovantes de pagamento de IPTU inerentes ao imóvel, desacompanhados de outras provas, como demonstrativos da quitação de serviços essenciais inerentes ao imóvel, a exemplo da energia elétrica e do fornecimento de água e esgoto tratados, não são suficientes para demonstrar os fatos constitutivos do direito do recorrente, daí porque deve ser mantida a sentença recorrida. Inteligência do art. 373, I, do CPC.

4. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, oportunidade em que majoro a condenação na verba honorária a favor do causídico dos recorridos para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, observada a condição suspensiva de exigibilidade prevista no art. 98, § 3°, do CPC.

Vitória/ES, 12 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000948-66.2016.8.08.0006

APELANTE:
OVÍDIO CAPUCHO

APELADOS:
SINVAL MARTINS OLIVEIRA E OUTROS

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
OVÍDIO CAPUCHO
contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz/ES (fls. 144/145) que julgou improcedente o pedido feito na ação de usucapião extraordinária manejada contra
SINVAL MARTINS OLIVEIRA E OUTROS
.

Sustenta o recorrente (fls. 148/159) que adquiriu o imóvel objeto deste feito diretamente dos apelados e desde então detém posse de boa-fé, mansa, pacífica e continua, tanto é verdade que vem adimplindo com todas as cobranças de IPTU inerentes ao bem, razão pela qual se mostram presentes todos os requisitos necessários ao reconhecimento da usucapião extraordinária.

Pois bem. Ao examinar os autos, entendo que os elementos probatórios não conduzem à reforma da sentença recorrida.

Prevê o artigo 1.238 do Código Civil que adquirirá a propriedade por meio da usucapião extraordinária aquele que possuir um imóvel com
animus domini
, sem interrupção ou oposição, por quinze anos, independentemente de boa fé ou justo título.

Especificamente acerca de um dos requisitos previstos no referido tipo legal e indispensável ao reconhecimento da
usucapião extraordinária, qual seja, a
posse
ad usucapionem
, possível conceitua-la como sendo aquela que se prolonga por determinado lapso de tempo estabelecido pela própria norma, deferindo a seu titular a aquisição do domínio.

No caso, muito embora o recorrente sustente o exercício da posse do imóvel com
animus domini
, as provas carreadas ao feito não são capazes de demonstrar tal elemento.

Em primeiro lugar, como bem salientado pelo MM. Juiz
a quo
, a escritura pública carreada de fls. 17/19 se limita à reprodução de afirmações feitas pelo próprio apelante perante a delegatária do cartório de registro civil e tabelionato e no sentido de que teria adquirido o bem dos recorridos e dele é possuidor há mais de 23 (vinte e três) anos, o que, segundo ele, seria corroborado por 2 (testemunhas) indicadas no próprio ato cartorário.

Friso que, por razões óbvias, o retrocitado documento, apesar de gozar da fé pública garantida por lei, não se presta a demonstrar a existência de uma circunstância fática de extrema relevância para a lide, qual seja, a demonstração inequívoca da posse do imóvel com
animus domini
por parte do apelante.

Além disso, os comprovantes de pagamento de IPTU inerentes ao imóvel e apresentados pelo recorrente não revelam, isoladamente, o efetivo exercício da posse sobre o bem, podendo, no máximo, comprovar a propriedade, o que nem mesmo se discute no presente caso.

Friso que nem mesmo demonstrativos da quitação de serviços essenciais inerentes ao imóvel, como energia elétrica e fornecimento de água e esgoto tratados o recorrente logrou trazer ao feito.

Com base nisso, entendo que o apelante não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC), não sendo os frágeis documentos capazes de revelar o exercício da posse de forma exclusiva e sem interrupção por 15 anos, sendo de rigor a manutenção da sentença.

Por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, oportunidade em que majoro a condenação na verba honorária a favor do causídico dos recorridos para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, observada a condição suspensiva de exigibilidade prevista no art. 98, § 3°, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 12/03/2024

Voto: Acompanho a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões